Tribunal: TJMT
Processo: 1035094-38.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035094-38.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Acidente de Trânsito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (EMBARGANTE), LAURO RODRIGUES VIEIRA - CPF: 467.331.919-20 (EMBARGADO), MARLENE DE LOURDES KOGIKOWSKI - CPF: 378.541.271-15 (EMBARGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), BERNARDO FERREIRA ESPESCHIT ARANTES - CPF: 992.646.506-44 (ADVOGADO), BERNARDO JOSE DRUMOND GONCALVES - CPF: 013.424.556-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS INEXISTENTES
. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude de
a
córdão que conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo decisão que afastou a necessidade de prévia liquidação de sentença para a execução de multa cominatória fixada em tutela de urgência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar: (i) a existência de omissão ou contradição no
A
córdão quanto à alegada complexidade da apuração das astreintes e à necessidade de liquidação prévia; (
ii
) a ocorrência de omissão quanto à aplicação dos artigos 505, inciso I, 509, inciso I e § 2º, e 276 do Código de Processo Civil; e (
iii
) a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No

A
córdão embargado
, a Câmara
enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia devolvida ao Tribunal,
e firmou entendimento quanto à
desnecessidade de liquidação de sentença
para
apuração do valor da multa cominatória
, que
depende apenas de simples cálculo aritmético.

4.
Alegações relativas a pagamentos parciais, compensações, excesso de execução ou inexigibilidade do título não alteram a natureza da obrigação e constituem matérias próprias da fase de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525 do CPC.

5.
Inexiste omissão quanto à exigência de planilha de cálculo, uma vez que
o Colegiado
apenas distinguiu a dispensa da liquidação do controle posterior do
quantum
executado, assegurado o contraditório.

6.
Não há omissão quanto à incidência do artigo 505, inciso I, do CPC, pois a revisão da decisão pelo Ju
iz
singular ocorreu no mesmo grau de jurisdição, antes da estabilização do pronunciamento judicial.

7. Rejeitada a tese de
contradição interna no julgado,
pois
as consequências mencionadas decorrentes do regime legal do cumprimento provisório de sentença.

8.
O prequestionamento não exige menção nominal aos dispositivos legais, basta que a matéria jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo
Ó
rgão julgador
, o que ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
por
Localiza Rent A
Car
S.A.

em virtude do
A
córdão
que conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto e, na parte conhecida, o desproveu.

A Embargante
argumenta que o
Colegiado deixou de enfrentar argumentos relevantes deduzidos no Agravo de Instrumento, especialmente
quanto à necessidade de prévia liquidação de sentença, diante da complexidade da apuração do
quantum
devido a título de astreintes, que envolve definição de critérios objetivos, abatimento de valores já pagos, compensações e consideração de alterações supervenientes no valor da obrigação principal.

Sustenta que
a Câmara
incorreu em omissão ao aplicar o artigo 509, § 2º, do Código de Processo Civil,
pois admitiu
apuração do débito por simples cálculo aritmético, sem exigir a apresentação de planilha de cálculo pormenorizada, apta a demonstrar, de forma concreta, os dias de suposto inadimplemento e o valor efetivamente devido, o que, segundo afirma, possibilita a execução de quantia milionária sem certeza do débito.

Também alega
omissão quanto à incidência do artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil,
sob o
argumento de que o
Juiz singular

reexaminou
matéria já decidida, sem modificação do quadro fático ou jurídico,
e
afast
ou
, de forma indevida, a exigência de liquidação previamente reconhecida.

Ainda aduz que o Acórdão é omisso e contraditório, pois afirmou-se que
inexist
e
prejuízo à Embargante em razão da intimação para pagamento voluntário
e,
ao mesmo tempo
reconheceu
a possibilidade de incidência de multa e honorários,
além

d
os gravames já suportados, inclusive a necessidade de garantia do juízo mediante apólice de seguro de valor elevado.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos suspensivos e infringentes, a fim de que seja reconhecida a necessidade de prévia liquidação de sentença ou, subsidiariamente, determinada a apresentação de planilha de cálculo detalhada para apuração do valor supostamente devido.

Pugna, ainda, pela
manifestação expressa acerca dos artigos 505, inciso I, 509, inciso I e § 2º, e 276, todos do Código de Processo Civil, com vistas à viabilização de eventual interposição de
R
ecursos às instâncias superiores.

Manifestação do Embargado Lauro Rodrigues Vieira no Id. 341927853.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A
Localiza Rent A
Car
S.A.
opôs este Integrativo
em virtude do Acórdão que conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto e, na parte conhecida, o desproveu.

No julgado, a Câmara manteve a decisão do Juiz singular que afastou a necessidade de prévia liquidação de sentença para a apuração de valores decorrentes de suposto atraso no pagamento de pensão fixada em decisão liminar, e admitiu o prosseguimento do cumprimento provisório mediante simples cálculo aritmético.

Sabe-se que, de acordo com o
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
A
claratórios
destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ ou corrigir
erro material
; logo, este Recurso não é o meio adequando para a
rediscussão do mérito ou
a
reapreciação de fundamentos já devidamente examinados pelo Colegiado.

No caso, a Embargante sustenta que o
A
córdão
é omisso, sob a tese de que o Colegiado não enfrentou
argumentos relevantes deduzidos no
Agravo de Instrumento, especialmente quanto à alegada complexidade da apuração das astreintes e à necessidade de prévia liquidação de sentença.

A leitura do
decisum
, todavia, deixa evidente que a Câmara
enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia devolvida ao Tribunal
, e delimitou, cirurgicamente,
a questão jurídica submetida a julgamento, qual seja, a necessidade ou não de instauração da fase de liquidação para a execução de multa cominatória fixada em tutela de urgência.

Para que não haja dúvida, transcrevo trecho do voto condutor:

A aferição do montante devido é possível mediante simples cálculo aritmético, pois basta apurar o número de dias de descumprimento e multiplicá-lo pelo valor diário fixado judicialmente. Não se trata, pois, de obrigação complexa, mas de mera operação matemática, cujo resultado pode ser apresentado desde logo pelo exequente, como autoriza expressamente o artigo 509, § 2º, do CPC.

Portanto, ao contrário do que sustenta a Embargante, o
Órgão julgador
examinou e afastou a tese de que a apuração das astreintes demandaria liquidação por arbitramento ou procedimento comum,
e reconheceu
que a obrigação
tem
liquidez aferível por simples cálculo aritmético, nos exatos termos do artigo 509, § 2º, do Código de Processo Civil.

O fato
de a Embargante alegar a existência de pagamentos parciais, compensações, excesso de execução ou inexigibilidade do título não transmuda a natureza da obrigação, tampouco impõe a abertura da fase de liquidação.

Tal qual
consignado no
voto condutor
, tais matérias constituem defesa típica da fase de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525 do CPC, sob pena de indevida supressão de instância.

De igual modo,
não prospera a
tese
de que o
A
córdão
é
omisso por
que
não
se exigiu
a apresentação de planilha de cálculo pormenorizada como condição para o prosseguimento do Cumprimento Provisório de Sentença.

O
voto condutor foi claro ao distinguir a dispensa da liquidação da possibilidade de impugnação dos valores apresentados
, confira-se:

As demais alegações da Agravante, especialmente quanto à inexigibilidade do título, excesso de execução, compensações, ou ainda a discussão sobre a falta de confirmação da liminar em sentença, não podem ser analisadas neste momento, pois são matérias de defesa próprias da fase de impugnação ao cumprimento de sentença.

Logo,
diferente do que alega a Embargante, o Colegiado
não afastou o controle do
quantum
executado, apenas definiu que esse controle deve ocorrer na via processual adequada, assegurado o contraditório e a ampla defesa,
de modo que não há
qualquer omissão
a ser suprida.

No que tange à tese de que o julgado é omisso
quanto à incidência do artigo 505, inciso I, do CPC,
sob o
argumento de que o
Juiz singular
teria reexaminado matéria já decidida
, melhor sorte não lhe assiste.

Está consignado expressamente no Acórdão recorrido que
a decisão inicialmente proferida, que determinou a liquidação, foi revista após a oposição de Embargos de Declaração, no mesmo grau de jurisdição, antes da estabilização do pronunciamento judicial, o que afasta
qualquer tese
de reexame indevido de matéria preclusa.

Além disso, ao afirmar que
“a sentença não determinou a apuração das astreintes por meio de liquidação”
, o Colegiado resolveu a controvérsia de fundo,
motivo pelo qual é
desnecessária a menção expressa ao dispositivo legal invocado
.

Aliás, não se pode esquecer que a jurisprudência é pacífica
no
sentido de
que o
J
ulgador não está obrigado a se manifestar nominalmente sobre todos os artigos indicados pela parte, desde que enfrente a questão jurídica posta, o que ocorreu.

Nesse sentido:

(...)
Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente e motivada, as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, sem necessidade de rebater um a um todos os dispositivos legais invocados, nos termos dos
arts
. 1.022 e 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

(REsp n. 2.202.426/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025)
.

Não procede, igualmente, a
tese
de contradição pelo fato de o
Colegiado
ter reconhecido
a inexistência de
prejuízo imediato à Embargante, ao mesmo tempo em que mencionou a possibilidade de incidência de multa, honorários e a necessidade de garantia do juízo.

No voto condutor foi registrado que não se constata prejuízo, porque a Embargante
foi intimada para pagamento voluntário do valor apontado pelos Recorridos, sob pena de incidência de multa e honorários ou, após este prazo, apresentar impugnação.

Não há contradição lógica nessa conclusão. As consequências mencionadas decorrem diretamente do regime legal do cumprimento provisório de sentença e da opção processual da parte, não constitui prejuízo imediato ou irreversível imposto pelo
A
córdão, mas efeitos normativos previstos no Código de Processo Civil.

Conclui-se que
não há
qualquer omissão a ser suprida e/ou contradição a ser eliminada. Na verdade, o que se depreende é o
inconformismo
da Embargante
com a solução adotada
.

Por fim, a
Embargante requer

manifestação expressa acerca dos artigos 505, inciso I, 509, inciso I e § 2º, e 276, todos do Código de Processo Civil, com a finalidade de viabilizar eventual interposição de Recursos às instâncias superiores.

É assente que o prequestionamento não exige a menção literal ou nominal dos dispositivos legais indicados pela parte,
o que se exige é que
matéria jurídica neles contida
seja
efetivamente apreciada pelo
Ó
rgão julgador, com adoção de tese explícita e fundamentada sobre a controvérsia.

No caso, as questões relacionadas à necessidade de liquidação de sentença, à possibilidade de apuração do crédito por simples cálculo aritmético, à inexistência de preclusão para o J
uiz
a quo
rever decisão anterior e à observância do contraditório no Cumprimento Provisório de Sentença foram expressamente analisadas no
A
córdão embargado, ainda que sem referência nominal a todos os dispositivos
citados.

Com essas considerações,
inexistindo omissão
e/ou
contradição a ser sanada, e
prequestionada
a matéria
,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026